Tribunal: TJPA
Processo: 0809657-29.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809657-29.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: TATIANA DO SOCORRO REGO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Plano de saúde. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Tratamento oncológico. Medicamento off-label. Negativa de cobertura. Prescrição médica. Abusividade. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento do medicamento Pembrolizumabe (Keytruda®) à autora, conforme prescrição médica, para tratamento oncológico, sob pena de multa diária.

II.

Questão em discussão

2.

Análise da legalidade da decisão que determinou a obrigatoriedade de fornecimento do medicamento prescrito para tratamento oncológico, mesmo em contexto off-label, sob a ótica da legislação e da jurisprudência consolidada.

III.

Razões de decidir

3.

É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que os planos de saúde não podem restringir os procedimentos ou técnicas indicados pelo médico assistente do paciente, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de medicamentos off-label, especialmente quando há prescrição médica para tratamento de doenças graves e complexas.

4.

No caso, o medicamento Pembrolizumabe (Keytruda®) é registrado na ANVISA e sua prescrição foi devidamente fundamentada. A negativa de cobertura, portanto, revela-se abusiva, em desacordo com os princípios de proteção ao consumidor e à saúde.

IV.

Dispositivo

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese fixada: É abusiva a recusa de fornecimento de medicamento off-label por plano de saúde quando há prescrição médica fundamentada para tratamento de doença grave, ainda que o medicamento não possua indicação específica na bula, desde que registrado na ANVISA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de obrigação de fazer, cumulada com antecipação de tutela
inaudita altera pars
e pedido de danos morais (proc. nº 0843899-81.2024.8.14.0301), movida por TATIANA DO SOCORRO REGO FERREIRA, cujo teor dispositivo a seguir se transcreve:

Analisando os autos, verifico que os fatos narrados tiveram início em 22/05/2024, com emissão de parecer desfavorável para a medicação OLUMIANT (BARICITINIBE) 4MG.

Ocorre que, diante da negativa, o médico do autor apresentou, em 04/03/2022, justificativa para manutenção da medicação PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA®) no tratamento, que pode fulminar o tratamento oncológico da autora que tem apenas 35 anos e possui uma filha de 03 anos.

Portanto, trata-se de hipótese a ser apreciada no plantão.

Da simples narrativa autoral, percebe-se a verossimilhança das alegações, bem como a da probabilidade do seu direito em ver-se assistido pelo seu plano de saúde.

Destaco que a jurisprudência pátria é uníssona em entender que não cabe ao plano de saúde, determinar qual o tratamento médico a ser realizado pelo paciente, de modo que, havendo indicação do médico que o assiste, se configura medida arbitrária e abusiva a recusa do plano em fornecer a medicação prescrita.

(...)

Por esta razão presentes os requisitos autorizadores para a concessão do pleito liminarmente, DEFIRO O PEDIDO liminar e determino a requerida HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA que forneça a autora a medicação MEDICAMENTO PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA®), nos termos da prescrição médica, no prazo de 02 dias, contados da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, até o limite de R$ 30.000,00.

Em suas razões recursais, argumenta que o medicamento prescrito pela médica da agravada não é de cobertura obrigatória, porque não possui registro na ANVISA para a indicação prescrita (uso off-label), sendo considerado experimental.

Defende que a Lei nº 9.656/1998 exclui expressamente a cobertura de medicamentos importados sem registro na ANVISA. E o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, previsto na Resolução Normativa nº 465/2021, também exclui medicamentos de uso off-label.

Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a tutela de urgência concedida na origem.

Em decisão de ID 20266441, foi indeferido efeito suspensivo ao recurso, sendo tal decisão desafiada por Agravo Interno (ID 20824271).

Sem contrarrazões tanto ao Agravo Interno quanto ao Agravo de Instrumento, conforme certificado no ID 20980208 e no ID 21782532.

Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Tendo em vista que o Agravo de Instrumento se encontra apto para julgamento do mérito, julgo prejudicado o Agravo Interno anteriormente interposto.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

3.

Razões recursais.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção ou incorreção da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que a ora agravante fornecesse, no prazo de dois dias, o medicamento PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA®), na forma prescrita pelo médico assistente da agravada, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais).

É consabido que a concessão de medidas liminares, fundadas em cognição sumária, exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, observa-se que o Magistrado de primeiro grau antecipou o mérito da demanda ao reconhecer a necessidade do medicamento em questão para o tratamento oncológico da agravada, fundamentando sua decisão em precedentes de Tribunais Superiores.

Apesar das razões apresentadas pela agravante, concluo que a decisão proferida pelo juízo de origem merece ser mantida. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as operadoras de planos de saúde possuem competência para delimitar as doenças cobertas pelo contrato, mas não podem restringir os procedimentos ou técnicas utilizadas para o seu tratamento. Nesse contexto, o fato de o medicamento ser classificado como off-label não impede seu fornecimento, sobretudo quando há prescrição médica que justifique sua imprescindibilidade no tratamento de doenças graves e complexas, como ocorre na presente hipótese.

A Quarta Turma
[1]
do STJ decidiu que os planos de saúde devem custear tratamentos prescritos por médicos, mesmo que sejam off label, considerando abusiva a negativa de cobertura quando o medicamento está registrado na Anvisa. Este entendimento se alinha ao da Terceira Turma
[2]
, que já havia se manifestado no mesmo sentido, reforçando que a falta de indicação específica na bula não é motivo válido para negar a cobertura do tratamento.

Portanto, considerando o entendimento consolidado pela Corte Superior e a peculiaridade do caso em análise, concluo que a cláusula contratual que exclui a cobertura de tratamentos off-label se revela abusiva, não havendo qualquer reparo a ser realizado na decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Prejudicado o Agravo Interno.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. OBRIGAÇÃO. USO OFF LABEL. RECUSA. ABUSIVIDADE. TRATAMENTO DE CÂNCER. NATUREZA TAXATIVA OU EXEMPLIFICATIVA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças a serem cobertas pelo contrato, mas não podem limitar os tipos de procedimentos a serem prescritos para o tratamento da enfermidade.

2. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear medicamento com registro na Anvisa e prescrito pelo médico assistente do paciente, ainda que se trate de fármaco off label.

3. As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobrir fármacos para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.195.403/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma
, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

[2]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. CARÁTER EXPERIMENTAL. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. REEXAME FÁTICO. SÚMULA Nº 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ.

1. É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off label). Precedentes.

2. Aplica-se a Súmula nº 7/STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

3. É inviável a análise de violação de dispositivos de lei não prequestionados na origem, apesar da oposição de embargos de declaração.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.472.781/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma
, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.)

Belém, 28/01/2025